Tribunal: TJSP
Processo: 2209213-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Recebimento sem o efeito suspensivo. Admissibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos específicos exigidos para tanto (art. art. 919, § 1o, c.c. o art. 300, CPC). Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC/15). Garantia da execução e probabilidade do direito ausentes. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Embargos à execução. Recebimento sem o efeito suspensivo. Admissibilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos específicos exigidos para tanto (art. art. 919, § 1o, c.c. o art. 300, CPC). Regra geral da não suspensividade (art. 919, caput, CPC/15). Garantia da execução e probabilidade do direito ausentes. Decisão mantida. Recurso não provido